Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-08.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003762-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. G. R. D. S. - CPF: 061.150.411-12 (EMBARGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.070.231-44 (EMBARGADO), ERCY ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 503.386.091-72 (EMBARGADO), CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 938.767.931-49 (EMBARGADO), JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 712.822.201-44 (EMBARGADO), CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 985.186.581-87 (EMBARGADO), JOANICE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 019.142.541-98 (EMBARGADO), ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 019.543.911-29 (EMBARGANTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 003.080.041-24 (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GUEDES ZOLI - CPF: 230.094.541-04 (EMBARGANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 019.543.911-29 (EMBARGADO), ANA MARIA GUEDES ZOLI - CPF: 230.094.541-04 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI - CPF: 003.080.041-24 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 985.186.581-87 (EMBARGANTE), CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 938.767.931-49 (EMBARGANTE), ERCY ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 503.386.091-72 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.070.231-44 (EMBARGANTE), JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 712.822.201-44 (EMBARGANTE), JOANICE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 019.142.541-98 (EMBARGANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), L. G. R. D. S. - CPF: 061.150.411-12 (EMBARGANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DA VÍTIMA
– CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003762-08.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI

EMBARGADOS:

L. G. R. D. S. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele e deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores, ora embargados, para reconhecer a legitimidade passiva de ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI, de forma que ambos os requeridos respondam pelas indenizações de forma solidária; e no tocante ao valor indenizatório da pensão mensal, adequou-se para a quantia de 2/3 (dois terços) do salário líquido da falecida na ordem de R$1.672,24 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos); bem como para determinar que os requeridos constituam

capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão; e que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados integralmente pelos requeridos, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o embargante que “
pugnou pela nulidade da citação por edital, com fundamento de que as citações foram realizadas em endereço fornecido unilateralmente pelos Embargados e retornaram infrutíferas (desconhecido), sendo que foi realizada citação por Oficial de Justiça e nem diligenciado ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para obter o endereço atualizado do Embargante
” (sic).

Todavia, explana que “
o voto condutor concluiu que “foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dele, não havendo falar em nulidade do ato ficto”, motivo pelo qual negou provimento ao recurso de apelação do Embargante
” (sic).

Menciona que “
a regra prevista no art. 256, § 3º que estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” (sic).

Elucida que “
não há qualquer manifestação no acórdão acerca da regra contida no supracitado dispositivo legal, especialmente acerca da necessidade de requisição de informações acerca do endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” (sic).

Argumenta que “
recentemente, a 3ª Turma do STJ decidiu que é nula a citação por edital, deferida pelo juízo de primeiro grau, antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização do réu
” (sic).

Expõe que “
não se pode confundir o Embargante na pessoa de seu irmão, pois são partes distintas e cada uma das partes listisconsortes, em qualquer tipo de processo que seja, deve ser citada invidualmente, no seu respectivo endereço
” (sic).

Ressalta que “
o comprovante do endereço apresentado na apelação pelo Embargante Everthon Guedes está no nome de sua esposa: WANIEYRE BROLIM GUEDES
” (sic).

Aponta também que “
o tempo de tramitação do processo não é o que justifica a citação por edital
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
não houve a publicação do edital no sítio do respectivo tribunal (TJMT) e, muito menos, na plataforma de editais do CNJ
” (sic), de forma que não houve atendimento ao inciso II do art. 257 do CPC.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, inclusive para fins de prequestionamento (Id. 205559173).

Os embargados se manifestaram nos Ids. 206766244; 207836183 e 207889153, rechaçando os termos dos presentes aclaratórios e vindicando pela rejeição dos mesmos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEMANDADOS – PARCIALMENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO – 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA FALECIDA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDEVIDA – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELOS DEMANDADOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Em conformidade com o parecer da Promotoria de Justiça Criminal apresentado nos autos do processo crime que apurou a conduta do demandado, em decorrência de denúncia de homicídio culposo, forçoso reconhecer a legitimidade passiva de Alysson Guedes Zoli Delazari para responder pelos danos indenizatórios pleiteados pelos autores.

A determinação de pagamento de pensão indenizatória em parcela única é uma faculdade do julgador, conforme dispõe o parágrafo único do art. 950 do Código Civil. Em contrapartida, é possível que o pagamento mensal seja condicionado à constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC.

Apesar de os danos morais serem atribuídos para tentar aplacar a dor daquele que perdeu um ente querido, não há como se afastar dos princípios aplicáveis à espécie, representados pela razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual não merece a majoração pretendida.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nas razões recursais, alega o embargante/requerido que o acórdão foi omisso quanto ao argumento da ausência de diligências de outros meios para sua localização, de forma que entende que a citação por edital deve ser anulada.

No entanto, todas as questões foram amplamente abordadas por ocasião do julgamento do apelo, não havendo omissão a sanar. O que há é inconformismo com a tese adotada.

A propósito, para que não pairem dúvidas, reproduzo os fundamentos utilizados para afastar a ocorrência de nulidade do ato citatório:

“(...)
DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI

Conforme alhures mencionado, o requerido em referência pretende seja a r. sentença anulada, ao argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando a irregularidade na sua citação por edital, pois, segundo conta, só foi realizada uma tentativa de citação em endereço indicado pelos autores, sem que tenha havido tentativa de citação por Oficial de Justiça ou diligências no sentido de aferir o endereço onde poderia ser encontrado.

Ocorre que, diversamente do alegado, em detida análise do feito, observa-se que foram esgotaram todos os meios de busca do endereço do requerido apelante, isso porque na primeira tentativa de citação, realizada na Av. Florais, nº. 875, Qd. 07, Casa 05, Res. Village do Bosque, Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, donde se extrai do AR anexado em 01/06/2017 que o mesmo foi recebido por pessoa estranha a lide (Id. 7989230, na origem).

Posteriormente, no AR anexado em 17/07/2017, retornou com a informação “desconhecido” (Id. 9023603, na origem).

Depois disso, tentou-se realizar a citação por Oficial de Justiça em 31/08/2017, no endereço: Rua Bagdá, nº. 101, Bl. A, Borda da Chapada, Cuiabá/MT - CEP: 78048-270, que certificou que o imóvel é locado por outra pessoa, Sr. Antônio (Id. 9684760, na origem).

E novamente, houve nova tentativa de citação, por Oficial de Justiça em 20/02/2019, para a Rua Esmeralda, nº. 133, Ed.Ágata, Bairro Baú, Cuiabá-MT CEP: 78010-365, quando um morador informou que a Sra. Maria era moradora do Apto. 03, mas havia mudado e não sabia o local (Id. 18433903, na origem).

Não bastasse isso, sabe-se que o corréu, Sr. ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI, é
irmão
do ora apelante, que foi devidamente citado em 14/10/2019, conforme certificado pelo meirinho no Id. 166737756.

Aliás, o comprovante de endereço anexado pelo próprio recorrente (Id. 166737803) está nome de terceira pessoa: WANIEYRE BROLIM GUEDES.

Dessa forma, diferentemente do alegado pelo requerido apelante em suas razões recursais, os endereços foram objeto de diligências frustradas visando a localização e citação do mesmo.

Logo, estando o requerido apelante em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, haja visto que o processo foi distribuído em 12/07/2017 e até 07/08/2020 o mesmo não havia sido localizado, embora seja possível que ele tivesse conhecimento dos fatos, pois seu irmão já havia sido regularmente citado.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dele, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

A corroborar, valho-me de parte do parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, que assim discorreu:

“O Edital de Citação do apelante em tela encontra-se no Id. 166737776 e a certidão de decurso de prazo para resposta no Id. 166737777, sendo, após, nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curadora Especial (Id. 16673778), que apresentou a respectiva contestação. Dessa forma,
não vejo que tenha se evidenciado o cerceamento de defesa do apelante
, na medida em que houve tentativas frustradas de citação não só deste, mas de outros requeridos (...)”
(Id. 193528197). (...)”

Não servem os embargos de declaração para tal uma vez que são úteis a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do atual CPC – Lei nº. 13.105/2015, não podendo servir como instrumento protelatório para que o órgão recursal reexamine o seu próprio julgado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024